Tribunal: TJDFT
Processo: 0766597-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0766597-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FRANCISCO DE SOUZA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZ FRANCISCO DE SOUZA FILHO, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o ente federado forneça ao usuário as consultas médicas prescritas, de acordo com os critérios de prioridade clínica estabelecidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Requer o recorrente a concessão antecipada da tutela, para que o ente público cumpra a ordem judicial no prazo de 30 (trinta) dias, assim como o benefício da gratuidade de justiça. Segundo a inicial, o recorrente necessita de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA-CATARATA PRÉ-OPERATÓRIO e CONSULTA EM OFTALMOLOGIA-GERAL, pedidos que foram inseridos no Sistema de Regulação, SISREG III desde 13/03/2023 e 22/09/2023, respectivamente, com classificação de risco AMARELO - urgência para ambos os procedimentos (ID 55962453). É o breve relato. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça. Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, que a tutela de urgência será concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultando útil do processo. No caso, estão evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Com efeito, o recorrente aguarda desde março e setembro de 2023 pela realização das respectivas consultas, prazo que extrapola o limite da razoabilidade e pode gerar dano irreversível à sua saúde, ferindo garantia constitucional prevista no artigo 196, da Constituição Federal. O direito à saúde está relacionado ao próprio direito à vida, bens jurídicos de incomensurável valor e que devem ser preferidos a outros bens de somenos importância. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino que o ente federado providencie ao recorrente a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA-GERAL e a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA-CATARATA PRÉ-OPERATÓRIO, nos prescritos, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação pessoal, via mandado, sob pena de cominação de multa diária. Cumpra-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Após, retornem os autos. Brasília/DF, 16 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006